Tribunal: TJDFT
Processo: 0713585-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. STF. CONTROLE DE LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RELATÓRIO MÉDICO APRESENTADO PELO PRÓPRIO CANDIDATO E QUE TERIA ATESTADO A PRESENÇA DA PATOLOGIA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DO RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Primeiramente, impõe salientar que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e legalidade, somente se infirmando diante de prova concreta de eventual irregularidade.
2. Consoante entendimento da Corte Constitucional, somente em situações excepcionais, caberia ao Poder Judiciário o controle após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (MS 30859, 1a Turma, Rel Min Luiz Fux, publicado 28/08/2012. Dessa forma, em atenção ao precedente vinculante, não cabe a esta instância avaliar se eventual lesão seria incapacitante, mas tão somente a regularidade do ato confrontando os fatos ora provados com a previsão do edital.
3. A conclusão da Banca Examinadora está fundamentada em relatório médico apresentado pelo próprio candidato e que teria atestado a presença da patologia. A despeito da presunção de legitimidade dos atos administrativos, ao interessado é dada a oportunidade de infirmar tais conclusões, produzindo prova em sentido contrário. Desta forma, eventual conclusão em sentido contrário e de que não seria portador da patologia incapacitante, não prescinde de prova robusta em sentido contrário, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.